Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709256-17.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por GARZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA contra o v. acórdão exarado no ID 71943043, pelo qual a egrégia 2a Câmara Cível deu parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pela embargante, para sanar a omissão a respeito da a tese de nulidade do ato judicial exarado pelo eminente Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, diante da obrigatoriedade da suspensão do processo em razão da tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20170020218087 (PJE no 0022666-33.2017.8.07.0000). A embargante, nas razões recursais ofertadas no ID 72386549, insiste na tese de que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à análise da nulidade do ato judicial exarado pelo eminente Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, ao deixar de suspender o processo em razão da tramitação do firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20170020218087 (PJE no 0022666-33.2017.8.07.0000). Pondera que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos anteriormente, a egrégia 2a Câmara Cível fez uma análise superficial da matéria discutida, devendo ser sanado o vício apontado. Afirma que estão configurados erro de fato e contradição no v. acórdão recorrido quando à análise da cronologia dos atos processuais, tendo em vista que não foi levado em consideração o fato de que, na data em que o eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios analisou a admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos contra o v. acórdão exarado nos autos da Apelação Cível no 0704550-78.2017.8.07.0018, já havia sido determinado o sobrestamento dos processos que envolviam a discussão a respeito do termo inicial para a contagem do prazo prescricional para fins de cobrança da ONALT – Outorga Onerosa da Alteração do Uso. Assevera, ademais, que a manutenção do entendimento firmado pelo egrégio Colegiado impedirá a discussão da matéria perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, causando-lhe prejuízo processual. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o v. acórdão recorrido. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para exame dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de junho de 2025 às 10:49:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora